Tribunal: TJSP
Processo: 1020742-36.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação revisional c/c repetição de indébito julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade da tarifa de avaliação do bem e da contratação de seguro, com repetição das quantias cobradas de forma simples, acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso. Apelo da parte ré. Operação de crédito direto ao

Ementa:
Apelação. Ação revisional c/c repetição de indébito julgada parcialmente procedente para declarar a nulidade da tarifa de avaliação do bem e da contratação de seguro, com repetição das quantias cobradas de forma simples, acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso. Apelo da parte ré. Operação de crédito direto ao consumidor. Tarifa de avaliação do bem. REsp. 1.578.553/SP. Cobrança válida desde que os serviços remunerados tenham sido efetivamente prestados. Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo. Seguro prestamista. REsp. 1.639.320/SP. Configuração de venda casada. Ausência de prova de que foi oportunizada a contratação de outras seguradoras. Impossibilidade da aplicação da taxa Selic em relação aos valores a serem restituídos. Entendimento jurisprudencial pela adoção da Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça. Sentença integralmente mantida. Honorários recursais majorados.
Recurso improvido.